Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL.
1. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da participação do réu em um dos crimes narrado na denúncia, a absolvição quanto a ele é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo e na previsão do art. 386, VII, do CPP. 2.1. Apesar da existência de indícios da autoria, todos colhidos na fase extrajudicial, a manutenção do édito condenatório quanto ao primeiro fato narrado na denúncia esbarra na ausência de prova judicializada, devendo ser observado o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Havendo nos autos elementos que demonstram, sem margem para dúvida, a autoria e a materialidade do crime tentado (segundo fato), não há como acolher a pretensão absolutória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.